Tribunal: STF
Processo: ARE 1344237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS. LEI N° 11.941/09. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE A TOTALIDADE DA DÍVIDA CONSOLIDADA. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Não há qualquer elemento nos autos que comprove ter a Impetrante aderido, em algum momento, ao parcelamento previsto na Lei 10.522/02 e, portanto, e, portanto, ter o justo receio de sofrer lesão ao seu suposto direito de não se submeter à incidência da Taxa Selic em relação à totalidade os valores das correspondentes parcelas. 2. A Impetrante não tem razão ao pretender obter o "congelamento", ao longo dos anos em que durar o parcelamento, da parte da dívida consolidada no âmbito do REFIS e do PERT supostamente referente aos juros e às multas de mora incluídos no Programa (ao argumento de que a incidência da Taxa SELIC na atualização das parcelas caracterizaria anatocismo). 3. A aceitação das condições de parcelamento estabelecidas na Lei n° 11.941/09 e na Lei n° 13.496/17 importa na assunção, pelo contribuinte, de obrigação de pagar uma nova dívida, sobre cuja integralidade a Taxa SELIC pode incidir, tendo em vista o que preveem os arts. 29 e 30 da Lei n° 10.522/02 e o próprio art. 406 do Código Civil. 4. A previsão de que o parcelamento não implica novação de dívida, expressa no art. 8° da Lei n° 11.941/09 e implícita na Lei n° 13.496/17, visa a afastar, apenas, a extinção dos débitos originais por força da adesão do contribuinte ao programa de regularização fiscal, pois isso levaria também à extinção de todas as medidas já adotadas para a respectiva cobrança, com o consequente desfazimento de todas as penhoras já efetivadas para assegurar o pagamento. 5. Não há nenhum óbice para que se considere que os débitos originais serão tidos como pagos, para efeito do art. 156, I, do CTN, no momento da quitação da nova dívida consolidada no âmbito do parcelamento. Não se está criando nova forma de extinção do crédito tributário (o que violaria a reserva constitucional de lei complementar), mas tão-somente se estabelecendo que os efeitos do pagamento da dívida acessória - a dívida contraída e consolidada para fins de adesão ao programa, calculada a partir dos débitos originais, - irradiam-se também sobre estes últimos. 6. Por outro lado, embora o art. 151, VI, do CTN faça menção apenas ao "parcelamento" (o que remete à ideia de divisão em parcelas da dívida em si) como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve ser interpretado como a abarcar a inclusão dos débitos em programa especial de refinanciamento, em que sejam previstas condições distintas para a quitação. 7. Apelação a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, II, IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Inicialmente, verifico que, embora pretenda discutir a questão relativamente aos três parcelamentos referidos acima, a Impetrante apenas juntou à inicial documentos que comprovam ter aderido ao REFIS (Lei nº 11.941/09, na reabertura de prazo prevista na Lei nº 12.966/14), e ao PERT (Lei nº 13.496/17). Não há qualquer elemento nos autos que comprove ter a Impetrante aderido, em algum momento, ao parcelamento previsto na Lei 10.522/02 e, portanto, ter o justo receio de sofrer lesão ao seu suposto direito de não se submeter à incidência da Taxa Selic em relação à totalidade os valores das correspondentes parcelas. Portanto, quanto ponto, não se pode cogitar da concessão de mandado de segurança preventivo. Por outro lado, a Impetrante não tem razão ao pretender obter o “congelamento”, ao longo dos anos em que durar o parcelamento, da parte da dívida consolidada supostamente referente aos juros e às multas de mora incluídos no programa. A aceitação das condições de parcelamento estabelecidas na Lei nº 11.941/09 e na Lei nº 13.496/17 importa na assunção, pelo contribuinte, de obrigação de pagar uma nova dívida, resultante da consolidação dos débitos anteriores, com a aplicação das reduções legais. Essa nova dívida consolidada é dividida pelo número de parcelas indicadas pelo contribuinte, na forma do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.941/09 e nos arts. 2º, I, e 3º, I, da Lei nº 13.496/17:
    (...)
    Apenas se essa nova obrigação assumida for descumprida ,a exigibilidade dos débitos anteriores é restabelecida, com novo cálculo dos acréscimos legais. Nesse sentido, o art. 1º, § 14, da Lei nº 11.941/09 e no art. 9º, § 1º, da Lei nº 13.496/17:
    (...)
     e implícita na Lei nº 13.496/17, visa a afastar, apenas, a extinção dos débitos originais por força da adesão do contribuinte ao programa de regularização fiscal, pois isso levaria também à extinção de todas as medidas já adotadas para a respectiva cobrança, com o consequente desfazimento de todas as penhoras já efetivadas para assegurar o pagamento. Isso não leva, contudo, à conclusão de que os valores da dívida consolidada conservariam a natureza das parcelas que lhe deram origem (de principal, multa ou juros de mora). A dívida parcelada é a resultante da consolidação. As disposições da Lei nº 11.941/09 e da Lei nº 13.496/17 compatibilizam-se com o disposto no CTN e observam a reserva de lei complementar para dispor sobre crédito tributário prevista na Constituição. Não há nenhum óbice para que a lei estabeleça que os débitos originais serão considerados pagos, para efeito do art. 156, I, do CTN, no momento da quitação da nova dívida consolidada no âmbito do parcelamento. Não se está criando nova forma de extinção do crédito tributário, mas tão-somente se estabelecendo que os efeitos do pagamento da dívida acessória – a dívida contraída e consolidada para fins de adesão ao programa, calculada a partir dos débitos originais, - irradiam-se também sobre estes últimos. Por outro lado, embora o art. 151, VI, do CTN faça menção apenas ao “parcelamento” (o que remete à ideia de divisão em parcelas da dívida em si) como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve ser interpretado como a abarcar a inclusão dos débitos em programa especial de refinanciamento, em que sejam previstas condições distintas para a quitação. Assim, enquanto as parcelas da dívida consolidada estiverem sendo adimplidas, os créditos tributários que consubstanciem os débitos originais do contribuinte estarão com a exigibilidade suspensa. Estabelecida a premissa de que a dívida consolidada na forma das Leis nº 11.941/09 e 13.496/17, embora derivada dos créditos tributários originais, com eles não se confunde, não há sentido em perquirir a natureza de cada parte dos valores que foram considerados ao calculá-la, para então se verificar se é legítima a incidência da Taxa SELIC sobre o valor das parcelas (diante da vedação da incidência de juros sobre juros e da forma de cálculos dos juros de mora prevista em outra legislação). A nova dívida e, por conseguinte, as respectivas parcelas estarão integralmente sujeitas à incidência da Taxa SELIC, seja em razão da previsão geral de adição dessa forma de atualização em relação aos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional (conforme preveem os arts. 29 e 30 da Lei nº 10.522/02), seja em razão do disposto no art. 406 do Código Civil, segundo o qual “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente